Tribunal: TJMT
Processo: 1052704-90.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052704-90.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ROMERO - CPF: 559.441.831-87 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso do devedor e manteve sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora diante da devolução da notificação por “endereço insuficiente”, ilegalidade da capitalização mensal de juros sem cláusula expressa, invalidade da consolidação da propriedade sem prévia avaliação judicial, existência de conexão com ação revisional e impossibilidade de majoração de honorários em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial por “endereço insuficiente” invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal; (iii) determinar se a consolidação da propriedade fiduciária depende de prévia avaliação judicial; (iv) verificar se a propositura de ação revisional impõe a reunião dos processos ou suspende a busca e apreensão; e (v) analisar se é possível a majoração de honorários recursais em favor do beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual a constituição em mora se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de seu efetivo recebimento, pois o credor cumpre seu dever ao encaminhá-la ao endereço contratual.

4.

Reconhece-se que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, afastando a alegação de ausência de cláusula expressa.

5.

Afirma-se que o procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e célere, consolidando-se automaticamente a propriedade em favor do credor fiduciário se não houver pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, §§1º e 2º.

6.

Rejeita-se a alegação de conexão por prejudicialidade externa, pois a simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem suspende a busca e apreensão, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, independentemente da comprovação de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.418.593/MS (recurso repetitivo); TJMT, N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18/02/2026; TJMT, N.U 1040387-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 1052704-90.2025.8.11.0041, negou provimento ao recurso do ora agravante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira.

Em suas razões recursais, argui a nulidade da constituição em mora, argumentando que a devolução da notificação extrajudicial sob a rubrica "endereço insuficiente" difere substancialmente da entrega recebida por terceiros, impedindo a efetiva ciência do devedor e afastando a aplicação automática do Tema 1132 do STJ.

Argumenta contra a capitalização mensal de juros, defendendo que a mera previsão numérica da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supre a necessidade de cláusula expressa e clara exigida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o recorrente questiona a validade da consolidação da propriedade fiduciária sem prévia avaliação judicial ou contraditório, o que, em sua ótica, propiciaria enriquecimento sem causa do credor.

Reitera, ainda, a tese de conexão por prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, pugnando pela reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes.

Por fim, insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, dada a sua condição de beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia inaugural reside na validade da constituição em mora. O agravante busca alegar a inaplicabilidade entre a tese fixada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça e o caso concreto, sob o argumento de que a devolução da carta notificatória por "endereço insuficiente" frustraria a finalidade do ato comunicativo.

A decisão monocrática ora agravada aplicou ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132,
segundo a qual "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

O entendimento firmado no Tema 1132 do STJ, ao dispensar a prova do recebimento pelo próprio destinatário, baseia-se na premissa de que o envio ao endereço contratual é suficiente para demonstrar a lealdade do credor e o cumprimento de seu dever de notificar.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

O pagamento parcial realizado pela devedora após o ajuizamento da ação não reflete a quitação de todas as parcelas vencidas, tampouco a quitação integral do contrato, sendo insuficiente para elidir a mora.
Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do REsp n. 1.418.593/MS (recurso repetitivo), o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.
Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem que a devedora efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário.
Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente de comprovação de recebimento. 2. O pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida. 3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.-
(N.U 1025984-77.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

No que tange à capitalização de juros, a argumentação do agravante colide frontalmente com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. MANTIDOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MORA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e os documentos são suficientes para o convencimento do Juiz, conforme entendimento do STJ.
4. Os juros remuneratórios contratados são inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época, inexistindo abusividade ou desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal dos juros é válida, pois há cláusula expressa no contrato e a taxa anual pactuada supera o duodécuplo da taxa mensal.

6. Caracterizada a prática abusiva de venda casada no seguro de proteção financeira, pela ausência da livre escolha da seguradora e de opção de recusa clara e destacada.
7. A restituição do valor do seguro deve ocorrer de forma simples.
8. Mantida a validade dos encargos contratuais principais, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo legítima a consolidação da posse do veículo em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a cobrança de juros e capitalização mensal quando pactuadas em contrato bancário, mas é abusiva a imposição de seguro sem opção de escolha pelo consumidor, configurando venda casada e autorizando a restituição simples dos valores pagos.
2. A nulidade da cláusula do seguro, por si só, não descaracteriza a mora, quando mantidos os demais encargos contratuais.
(...)
(N.U 1040387-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Quanto à insurgência relativa à consolidação da propriedade fiduciária sem prévia avaliação judicial, impõe-se esclarecer que o procedimento regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial e célere, de modo que a consolidação da propriedade decorre automaticamente do não pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

No que concerne à alegada conexão com a ação revisional, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento de que não há prejudicialidade externa capaz de suspender a busca e apreensão ou impor a reunião dos processos. A Súmula 380 do STJ é clara ao dispor que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, a majoração em sede recursal decorre de imposição legal objetiva prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

De modo que a condição de beneficiário da justiça gratuita não impede a fixação ou a majoração da verba honorária, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo
Codex
. Assim, a majoração para 12% sobre o valor da causa foi correta, mantendo-se a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência econômica do agravante.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício, erro ou omissão, tendo aplicado o direito à espécie com precisão técnica e em consonância com os precedentes vinculantes e a jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026